Tribunal: TJDFT
Processo: 0738505-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738505-73.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO FELEX DA SILVA APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso quanto ao argumento e ao pedido de impossibilidade de fixação de honorários na origem, por falta de interesse. Brasília, DF, 27 de novembro de 2025 15:26:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador